Tribunal: TCU
Processo: 016.330/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Padre Leonel Franca, como entidade vinculada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, diante da parcial impugnação de dispêndios inerentes ao Convênio no 65.99.0454.00 destinado à implantação do Programa CTPetro para pesquisas na área de prospecção e extração de petróleo sob o valor original de R$ 6.110.000,00 em recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), sem a contrapartida da convenente, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 27/12/1999 a 26/12/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Padre Leonel Franca, como entidade vinculada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Faculdades Católicas), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio no 65.99.0454.00 destinado à implantação do "Programa CTPetro" para pesquisas na área de prospecção e extração de petróleo sob o valor original de R$ 6.110.000,00 em recursos federais provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), sem a contrapartida, contudo, da convenente, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 27/12/1999 a 26/12/2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Faculdades Católicas) na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Fundação Padre Leonel Franca; 9.3. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Fundação Padre Leonel Franca comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 31/3/2000 2.545,33 31/3/2000 6.010,33 31/3/2000 1.125,33 31/3/2000 2.040,33 31/3/2000 2.015,33 19/4/2000 4.622,26 3/5/2000 2.245,33 3/5/2000 6.010,33 3/5/2000 3.660,33 3/5/2000 2.960,33 3/5/2000 1.125,33 17/5/2000 4.489,95 17/5/2000 4.685,01 19/5/2000 2.800,00 26/5/2000 4.889,95 29/5/2000 5.601,41 29/5/2000 1.102,00 7/6/2000 2.245,33 7/6/2000 6.010,33 7/6/2000 1.125,33 7/6/2000 3.660,33 7/6/2000 2.960,33 14/6/2000 1.600,00 3/7/2000 1.400,00 3/7/2000 1.102,00 3/7/2000 1.600,00 12/7/2000 830,00 12/7/2000 3.879,80 12/7/2000 4.623,08 12/7/2000 1.325,27 12/7/2000 7.486,98 12/7/2000 2.581,17 14/7/2000 5.270,06 19/7/2000 52.651,07 19/7/2000 53.505,56 26/7/2000 1.027,16 26/7/2000 1.600,00 2/8/2000 7.667,78 2/8/2000 4.728,68 16/8/2000 1.349,75 16/8/2000 3.963,00 18/8/2000 5.294,03 1o/9/2000 830,00 4/9/2000 5.294,03 6/9/2000 3.963,00 6/9/2000 4.728,68 6/9/2000 1.349,75 6/9/2000 7.667,78 27/9/2000 830,00 2/10/2000 19.850,55 2/10/2000 18.589,14 4/10/2000 5.284,58 11/10/2000 5.294,03 18/10/2000 3.963,00 18/10/2000 4.728,68 18/10/2000 1.349,75 18/1020/00 8.185,12 18/10/2000 2.751,63 20/10/2000 830,00 8/11/2000 5.486,17 10/11/2000 41.398,58 10/11/2000 42.511,76 10/11/2000 3.963,00 10/11/2000 4.728,68 10/11/2000 6.956,43 10/11/2000 3.567,85 10/11/2000 1.762,21 29/11/2000 830,00 4/12/2000 16.553,24 4/12/2000 14.971,38 4/12/2000 3.963,00 4/12/2000 4.728,68 4/12/2000 6.956,43 4/12/2000 3.567,85 4/12/2000 1.762,21 13/12/2000 5.486,17 20/12/2000 830,00 20/12/2000 950,28 21/12/2000 5.690,75 21/12/2000 2.716,04 21/12/2000 13.758,00 21/12/2000 5.486,17 26/12/2000 16.553,24 26/12/2000 14.971,38 10/1/2001 14.760,00 10/1/2001 10.909,50 10/1/2001 9.360,00 10/1/2001 3.567,85 10/1/2001 6.956,43 10/1/2001 4.728,68 10/1/2001 3.963,00 10/1/2001 1.762,21 14/2/2001 3.963,00 14/2/2001 3.659,83 14/2/2001 6.956,43 14/2/2001 3.567,85 14/2/2001 1.762,21 16/2/2001 1.300,00 19/2/2001 5.578,10 21/2/2001 16.324,24 21/2/2001 15.045,14 9/3/2001 1.660,00 9/3/2001 2.560,00 16/3/2001 1.762,21 16/3/2001 3.963,00 16/3/2001 3.099,83 16/3/2001 3.567,85 4/4/2001 6.956,43 4/4/2001 7.868,20 6/4/2001 830,00 6/4/2001 1.280,00 16/4/2001 6.882,55 18/4/2001 4.216,27 18/4/2001 4.454,39 18/4/2001 9.692,94 18/4/2001 1.006,67 18/4/2001 3.422,26 18/4/2001 4.214,53 4/5/2001 5.445,90 11/5/2001 830,00 11/5/2001 1.280,00 16/5/2001 4.216,27 16/5/2001 4.454,39 16/5/2001 10.013,69 16/5/2001 1.356,52 25/5/2001 4.500,00 28/5/2001 5.389,00 30/5/2001 830,00 30/5/2001 1.280,00 6/6/2001 3.422,26 11/6/2001 3.059,15 20/6/2001 10.013,69 20/6/2001 4.216,27 20/6/2001 4.454,39 20/6/2001 1.056,52 25/6/2001 1.875,60 25/6/2001 631,05 6/7/2001 3.422,26 6/7/2001 4.484,27 6/7/2001 4.657,73 6/7/2001 10.217,02 6/7/2001 7.752,70 6/7/2001 3.422,26 13/7/2001 3.555,00 8/8/2001 4.789,27 8/8/2001 11.176,87 8/8/2001 4.962,73 17/8/2001 3.422,26 24/8/2001 7.404,67 24/8/2001 8.672,71 24/8/2001 9.916,10 4/9/2001 3.422,26 5/9/2001 3.450,00 19/9/2001 4.225,00 1o/10/2001 3.879,62 10/10/2001 12.502,80 10/10/2001 11.312,71 10/10/2001 7.404,67 26/10/2001 14.652,93 26/10/2001 20.000,00 26/10/2001 20.000,00 31/10/2001 11.372,71 31/10/2001 11.597,04 7/11/2001 3.422,26 7/11/2001 7.404,67 12/11/2001 4.540,89 12/11/2001 9.887,02 23/11/2001 3.422,26 10/12/2001 10.000,00 12/12/2001 16.649,12 17/12/2001 3.422,26 11/1/2002 18.536,98 11/1/2002 13.356,95 11/1/2002 16.379,12 14/1/2002 3.422,26 1o/2/2002 3.422,26 5/2/2002 1.399,85 5/2/2002 14.428,60 10/5/2002 3.422,26 22/5/2002 3.422,26 22/5/2002 3.422,26 10/6/2002 7.422,26 15/7/2002 6.922,26 22/7/2002 7.922,28 29/7/2002 20.000,00 29/7/2002 20.000,00 9/9/2002 9.922,26 23/9/2002 10.805,33 23/9/2002 16.439,81 9.4. informar à aludida responsável que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à aludida responsável, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.